Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723154-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP RECORRIDO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PENHORA. POSSE ANTERIOR DE BOA-FÉ COMPROVADA. 1. É cabível a oposição de embargos de terceiro por aquele que, amparado por escritura pública de compra e venda relativa ao imóvel, comprova a posse de boa-fé anterior ao ato de constrição que pretende desconstituir. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 126 do CPC, 1.225, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, defendendo a manutenção da penhora sobre o imóvel. Aduz que a transferência da propriedade de imóveis somente ocorre com o registro do título translativo no cartório competente, o que não se verificou na presente hipótese, consoante entendimento firmado no REsp 1.724.716/MS. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admtido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 126 do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.225, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) comprovada a existência de posse de boa-fé do imóvel pelo embargante, Imobiliária Monte Carlo Ltda., e havendo entendimento sumulado do STJ no sentido do cabimento da oposição dos embargos de terceiro fundado apenas no compromisso de compra e venda, não há que se falar em necessidade de registro do imóvel para a pretensão de desconstituição do ato constritivo sobre o bem. (...) Por fim, o REsp 1.724.716/MS diferencia-se do presente caso, uma vez que naqueles autos houve arrematação e registro do imóvel em nome do arrematante antes mesmo da oposição dos embargos de terceiro.” (ID 17466633 - Págs. 5 e 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF 17.390 em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030